Tribunal: TJDFT
Processo: 0710688-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CONSULTA AOS SISTEMAS. REITERAÇÃO. RENAJUD. INFOJUD. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. INUTILIDADE DA MEDIDA. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo tirado de decisão que indeferiu pedido de pesquisas no INFOJUD e no RENAJUD.
2. Importante, em primeiro lugar, ressaltar que o credor tem o direito de ver adimplido seu crédito devendo ser realizados todos os meios necessários para que isso se concretize.
3. Cumpre também avivar a memória para ter presente que o deferimento de diligências depende da análise da situação fática do processo e a jurisprudência da 6a Turma Cível é no sentido de que a colaboração do juízo, a fim de praticar atos para assegurar a efetividade do processo, como o bloqueio de veículos por meio do RenaJud além da pesquisa de bens através do InfoJud, somente pode ser deferido se decorrido um período razoável após a última tentativa realizada nos autos.
4. Outro parâmetro para aferir a possibilidade da diligência consiste no ineditismo da medida.
5. Na hipótese dos autos, a medida não é inédita tampouco recente. Contudo, é desnecessária, pois, conforme restou evidenciado no decorrer da instrução processual, existe notícia nos autos de bens penhoráveis. Logo, desnecessário se faz a reiteração de utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário com a finalidade de localizar bens da parte agravada-executada.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.